Tribunal: TJMT
Processo: 1037046-31.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037046-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - REJEIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - REJEITAR.

- Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não demonstrando a efetiva necessidade de aplicabilidade do artigo 1022 do CPC, há de rejeitar os embargos de declaração.

- Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

-
Mesmo nos embargos com objetivo de buscar as vias especial e extraordinária, devem ficar demonstradas as figuras elencadas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material), sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
el
a

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S/A
,
ora
Embargante, em face do acórdão

proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que
conheceu do agravo interno, mas lhe negou provimento
, para manter inalterada a decisão agravada – denego a segurança concedida no
mandamus
e, em reexame necessário, retifico a sentença recorrida, pelo que levo o conhecimento da matéria ao colegiado.

Aduz a parte
Embargante

que o
acórdão
foi omisso
sobre os argumentos apresentados desde a inicial, especialmente sobre a inaplicabilidade da exigência de nota fiscal de acordo com a legislação catarinense e a ofensa ao princípio da extraterritorialidade. Além disso, busca o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, objetivando a interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.

O Embargado apesar de devidamente intimado não se
manifestou sobre os
embargos de declaração.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que, os embargos de declaração têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o fito específico de sanear obscuridade; contradição; omissão; ou erro material.

Neste contexto, quanto ao inconformismo do Embargante, sem razão o recorrente, eis que, embora afirme os supostos vícios de omissão/contradição, no julgamento colegiado, no fundo quer buscar rediscutir o mérito, por vias difusas inovando e reiterando argumentos quanto à matéria devolvida no
recurso de apelação e
reexame n
ecessário
.

Verifica-se que
o E
mbargante não demonstr
ou
a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Neste sentido, também e com efeito, a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível de ser reparada por embargos de declaração é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Não é possível, através de embargos, a reparação de possível contradição entre o que foi decidido e o que consta de determinado texto legal, ou que contrarie o entendimento da parte.

Ademais, observ
o
que, a bem da verdade, o
E
mbargante pretende instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, para obter a modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

No caso, os fundamentos da decisão hostilizada apresentam-se claros, nítidos e suficientes, não dando lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.

Valendo citar trechos do acordão embargado:

(...)

Sem embargo, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

(...)

Além disso, a Lei nº 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar, perante o Fisco Estadual, a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)”

Sendo assim, a apreensão da mercadoria sem documentação fiscal idônea
, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula nº 323, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes, decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

(...)

Portanto, mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem observar o disposto no art. 1.022, II, do CPC/2015. Ausentes os defeitos mencionados no referido dispositivo legal, os embargos devem ser rejeitados.

Logo, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Fica a par
te
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024